Tribunal: TJDFT
Processo: 0727482-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE FRAUDE BANCÁRIA. COMPARTILHAMENTO VOLUNTÁRIO DE ACESSO E SENHA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 479/STJ. INAPLICABILIDADE. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação de reparação de danos materiais e morais, fundada em alegados prejuízos decorrentes de fraude bancária, com pedido de suspensão de descontos oriundos de empréstimos e transferências realizados via PIX.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória de urgência, à vista da alegação de fraude bancária com participação da própria correntista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 300 do CPC exige, para a concessão de tutela provisória de urgência, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No âmbito recursal, aplica-se o mesmo critério (art. 1.019, I, do CPC), sendo indispensável prova robusta para modificação da decisão agravada.
4. A narrativa e o boletim de ocorrência indicam que a autora compartilhou voluntariamente acesso remoto ao celular, forneceu senha ou biometria e realizou pessoalmente as operações contestadas.
5. Não se evidenciou falha sistêmica ou quebra de segurança imputável às instituições financeiras, afastando a incidência da Súmula 479 do STJ.
6. Precedentes do STJ (Tema 466 – REsp 1.197.929/PR e REsp 1.199.782/PR) reconhecem que a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC, rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor.
7. Inexistem elementos probatórios novos que demonstrem violação de sistema, quebra de perfil ou falha de segurança.
8. A alegação de risco de dano não se sobrepõe à ausência de probabilidade do direito, sendo necessária a instrução probatória para eventual reavaliação.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.